Tribunal: TJBA
Processo: 8028558-42.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028558-42.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIEL FERREIRA RIOS

Advogado(s)
:
GABRIELA SOUTO LUNA PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduci
á
ria em garantia para aquisição de ve
í
culo. Inadimplemento das parcelas. A alienação fiduci
á
ria em garantia est
á
regulamentada pelo Decreto Lei n
º
911/69, que prev
ê
, em seu artigo 3
º
, que, havendo o inadimplemento contratual, pode o credor fiduci
á
rio propor demanda de busca e apreensão, desde que demonstrada a constituição em mora do devedor. No caso dos autos, a constituição em mora foi comprovada com a notificação extrajudicial o, que demonstra que a carta requerendo o pagamento do d
é
bito foi direcionada ao local indicado contratualmente. Nos termos da jurisprud
ê
ncia dos tribunais superiores, nas ações de busca e apreensão, para constituição em mora do devedor fiduci
á
rio, basta que a notificação seja enviada ao endereço que apontou no contrato, sendo desnecess
á
rio que tenha sido por ele pessoalmente recepcionada. Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema de n
º
1.132. Com a constituição em mora, e cumprida a liminar da demanda de busca e apreensão, cabe ao devedor adimplir a integralidade do d
é
bito em prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduci
á
rio (art. 5
º
, DL 911/69). No caso em an
á
lise, não se constata que tenha havido o pagamento da integralidade do d
é
bito perseguido na presente demanda, razão pela qual deve se dar a consolidação da propriedade em favor do recorrido, nos termos do quanto determinado pelo Decreto-Lei n
º
911/69. É de se concluir, portanto, que no presente caso a ação de busca e apreensão se encontra guarnecida de todos os elementos para o seu regular trâmite, o que justifica a consolidação da propriedade do ve
í
culo em favor do apelado como forma de satisfação do d
é
bito, razão pela qual não merece reparos a sentença. Apelação improvida.